Tribunal: CARF
Processo: 10980.939453/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939453/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.578 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PER/DCOMP. SALDO CREDOR REDUZIDO EM LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RESULTADO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Transmitido o PER/DCOMP e glosado o saldo credor em processo de
lançamento fiscal que conta com julgamento de mérito, aplica-se ao processo
de PER/DCOMP o resultado do Auto de Infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para aplicar ao presente à decisão meritória do PAF no
15889.000226/2010-10, cabendo à unidade de origem apurar se o resultado do referido PAF
reflete no saldo credor de IPI do PER/DCOMP objeto do presente. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.575,
de 25 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.907766/2010-64,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939453/2011-56
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939453/2011-56

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
34017.05322.210909.1.1.012305, em que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do
IPI, referente ao 2o trimestre de 2009, o valor de R$ 503.079,06, considerando legítimo o valor
de R$ 127.846,75, pela constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal, e pela redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Apreciada a controvérsia, a 3a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, em razão da obrigatoriedade de
estorno dos créditos tomados nas aquisições de insumos aplicados na industrialização de
produtos NT no processo de lançamento atrelado ao presente PER/DCOMP. Transcrevo ementa
da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
- DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 da IN/RFB n o 1.300/2012;
- DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA
E
O
AI
MPF
n°
0810300.2011.01300
(PROCESSO
N
10825.720693/2012-52) E DO SOBRESTAMENTO;
- DO DIREITO AO CREDITAMENTO DO IPI DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS; e,
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939453/2011-56

- DO DIREITO À COMPENSAÇÃO.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Infere-se dos autos que a compensação buscada pela Recorrente foi
parcialmente homologada, porquanto reconhecido parte do saldo credor de IPI
(4o Trimestre/2005) apurado no PER, a ela atrelada. Isso porque, a monta
ressarcível foi objeto de glosa e exigência pela Autoridade Fiscal através do
PAF no 15889.000226/2010-10 (Auto de Infração).
Tanto é verdade que a própria Autoridade Fiscal faz menção ao mencionado
lançamento que trouxe impactos no saldo credor de IPI, que reflete o Despacho
Decisório Eletrônico, respectivamente reproduzido abaixo:
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no Processo no
15889.000226/201010, para exigência da multa por IPI não lançado, com
cobertura de créditos, além de ter sido intimado a estornar no livro Registro de
Apuração do IPI a importância de R$ 891.039,35, referente a créditos ilegítimos.
No referido processo, foi reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, em
função da glosa dos créditos cujo ressarcimento é pleiteado no PER/DCOMP de
início referido.
(...)
Assim, embora exonerado o crédito tributário decorrente da multa de ofício sobre
o IPI não lançado com cobertura de créditos, foi mantida parcialmente a
determinação de estorno dos créditos decorrentes das aquisições de insumos
aplicados na industrialização de produtos aos quais corresponde a notação NT na
TIPI. Tal decisão não é definitiva na esfera administrativa, vez que facultado ao
manifestante dela recorrer ao CARF.
(...)
As alegações do manifestante relativas ao cabimento do direito ao crédito do IPI
nas aquisições de insumos empregados em produtos NT é matéria litigiosa no
Processo n o 15889.000226/201010, razão pela qual não será conhecida neste
processo.
_________________________________________________________________

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939453/2011-56

Tal fato é confirmado pela Recorrente em sua peça recursal ao requerer o
sobrestamento do presente litígio até o trânsito em julgado do PAF no
15889.000226/2010-10, vejam (e-fl. 253):
4.10. Vê-se, pois, que este processo administrativo deve ser sobrestado até o
julgamento final do processo n° 15889.000226/2010-10.
Conclui-se, portanto, pela correlação entre os autos. Cumpre pontuar que o
processo de lançamento já conta com julgamento do mérito, aqui discutido,
estando, atualmente, em fase de liquidação de Acórdão, a meu ver:

Ante o exposto, entendo prejudicado o exame do Recurso. E em homenagem ao
princípio da economia processual e da segurança jurídica e, ainda, alinhada ao
posicionamento deste Colegiado, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário
para aplicar a decisão meritória do PAF no 15889.000226/2010-10, no caso ora
examinado. Cabe a Unidade de Origem apurar se o resultado do referido PAF
reflete no saldo credor de IPI do PER/DCOMP objeto do presente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939453/2011-56

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para aplicar ao presente à decisão meritória do PAF no
15889.000226/2010-10, cabendo à unidade de origem apurar se o resultado do referido PAF
reflete no saldo credor de IPI do PER/DCOMP objeto do presente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 424
DF CARF MF
Original